Tribunal: TJMT
Processo: 1014496-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014496-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO GIACON LESSA ALVERS - CPF: 219.912.768-00 (ADVOGADO), JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA. - CNPJ: 23.373.000/0003-02 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014496-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.

EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS A EXECUÇÃO. SEGURO GARANTIA NÃO INCLUSO NO ROL ARTIGO 151 CTN. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL.
AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

O seguro-garantia e a carta-fiança não servem para a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp 1.854.357/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; e AgInt no AREsp 1.646.379/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 1o. 10.2020.

Além disso, o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014496-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Ltda
(id. 219216158)
, em face da decisão disponível no id. 215197673, proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte agravante, para determinar a possibilidade da expedição da certidão positiva com efeito de negativa, relativamente ao débito disposto nos autos originários (Execução Fiscal - PJE 1033290-14.2022.8.11.0041).

Nas razões recursais, a parte agravante afirma que
não há incidência de ICMS na operação realizada, que não tem autorização do órgão fazendário mineiro para emitir nota fiscal avulsa envolvendo uma operação interestadual, e que ainda que a situação descrita no TAD de fato se enquadrasse em uma das hipóteses de inidoneidade, a infração haveria de ser afastada, nos termos do art. 35-C da Lei no 7.098/98 e do art. 354, parágrafo único, do RICMS/MT, na medida em que a apontada irregularidade não acarretou a falta de pagamento total e parcial do ICMS, uma vez comprovado que a operação envolvia a locação de equipamentos, negócio jurídico estranho ao aspecto material da hipótese de incidência do referido imposto.

Alega que, o seguro garantia ofertado comprova a existência dos requisitos autorizadores para a suspensão dos atos de constrição até o
julgamento dos embargos opostos à execução fiscal, pois evidente a boa-fé do contribuinte, a ausência de prejuízo ao erário e a inequívoca violação aos primados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Argumenta que, o seguro garantia é equiparável a dinheiro, garante “
que o exequente receberá a soma pretendida quanto obter êxito ao final da demanda
”, e que a decisão agravada deve ser revista e parcialmente modificada, sob pena de se admitir a condução da execução fiscal da forma excessivamente gravosa, desproporcional, desarrazoada e abusiva.

A parte agravada apresentou contrarrazões ao id. 220690164 pelo desprovimento integral do recurso em questão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura digital no Sistema PJE.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1014496-34.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: JSL LOCACAO DE MAQUINAS E VEICULOS PESADOS LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
, interposto
JSL Locação de Máquinas e Veículos Pesados Ltda
,
em face da decisão proferida por esta Relatora, que proveu parcialmente o agravo de instrumento interposto pela parte agravante, contra decisão proferida nos autos da
Execução Fiscal no 1033290-14.2022.8.11.0041 (PJe), promovida pelo
Estado de Mato Grosso
.

O provimento parcial do agravo de instrumento garantiu
a emissão de certidão positiva com efeito de negativa a parte agravante.

A irresignação reside no indeferimento do pedido que objetivava a determinação ao Estado de Mato Grosso, para abster de efetuar constrições patrimoniais e inserção do CNJP da agravante nos sistemas de cadastro de inadimplentes, como o CADIM.

Não assiste razão a parte agravante, na medida em que a decisão agravada foi pautada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que
o oferecimento de seguro-garantia ou de fiança bancária tampouco serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se, por outro motivo - como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN) -, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.001.275/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022.).

Como consignado na decisão agravada:
com base nas informações postas à Juízo, não há qualquer circunstância apta a suspender a exigibilidade do montante executado, visto que o seguro-garantia não possui esta finalidade, por não figurar no rol do artigo 151 do Código Tributário Nacional
.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024